Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-49.2023.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-49.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ONOFRA JOVELINA DA COSTA - CPF: 651.010.496-20 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto
contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, diante da comprovação da contratação das tarifas bancárias.

II.
Questão em discussão

A controvérsia
se
cinge em verificar a validade do contrato firmado entre as partes e a legitimidade das cobranças efetuadas pela instituição financeira. Questiona-se, também, a exi
s
tência de eventual dano moral em decorrência dessas cobranças.

III.
Razões de decidir

1
. Comprovada a contratação de serviços bancários pela apelante mediante a apresentação de contrato devidamente assinado, não há que se falar em nulidade ou ilicitude das cobranças realizadas.

2
. Não restou demonstrado nenhum elemento probatório que ateste a alegada fraude contrat
u
al, sendo o contrato válido e eficaz.

3
. A ausência de impugnação adequada do instrumento contratual e a não produção de provas pela apelante afastam a hipótese de fraude e ato ilícito por parte da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “
Comprovada
à
relação jurídica contratual entre as partes e a validade das cobranças efetuadas pelo banco,
não há ato ilícito nem direito
à indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 98, §3º; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ - APL: 00154098520178190205; TJ-MT - N.U 1001089-84.2021.8.11.0111.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ONOFRA
JOVELINA DA COSTA
, contra a sentença de ID 232134199, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASI
L S/A,

na qual foram
julgados improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa
a

exigibilidade
por ser beneficiária
da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

Por intermédio das razões recursais de ID 232134653, a apelante sustenta que
é
pessoa idosa, hipossuficiente e de baixa instrução, que buscava abrir uma conta bancária apenas pa
ra receber seu benefício previdenciário. No entanto, a instituição financeira, valendo-se de sua vulnerabilidade, abriu uma
conta
-
corrente
, sujeitando-a a tarifas bancárias ilegais, violando as normas consumeristas.

Aduz que o contrato anexado pela institu
ição financeira apresenta indícios de preenchimento posterior, com discrepâncias nas assinaturas e informações que indicam fraudes.

Salienta que os descontos indevidos das tarifas bancárias comprometeram sua subsistência, ocasionando abalos emocionais que
ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação do banco apelado em danos morais.

Deste modo, pugna pela reforma da
r.
sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato devido à cobrança de tarifas não contratadas, com a consequente condenação
da instituição financeira em danos morais e ao pagamento das custas e honorários, os quais devem ser majorados para 20% (vinte por cento).

O recurso é
tempestivo
e
não possui preparo devido a apelante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 232304658).

E
m suas contrarrazões juntadas no ID 232179657, o banco apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação, a apelante
ONOFRA JOVELINA DA COSTA
se

insurge contra a decisão de 1º Grau que julgou improcedente a ação ajuizada
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença q
ue julgou improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID 232134199):

“
[...]
Conforme se depreende da inicial, alega a parte autora ser idosa e beneficiária de aposentadoria, a qual teve sua renda mensal comprometida, para
garantir o pagamento de tarifa de serviços não contratos junto ao banco requerido, o que vem comprometendo sua única fonte de renda.

A instituição bancária, por sua vez, aduziu que a
pactuação
é legítima e apresentou o contrato no ID 120122657, o qual foi
firmado diretamente ao correspondente da agência bancária.

Pois bem.

O ponto controvertido da demanda cinge-se na regularidade/validade, ou não, do contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, em que pese
a
autora afirmar que não tinha conhecimento da
contratação dos serviços (CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS), objeto da presente ação, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que o contrato carreado aos autos ao ID 120122657, corrobora de forma explícita e clara que a própria a
utora contratou os serviços do banco requerido.

Importante salientar, que tais documentos juntados pelo banco requerido, comprovam que a
autora compareceu na agência bancária, munida de seus documentos pessoais e firmou contrato de adesão de conta corrent
e com pacote de serviços essenciais com o requerido
, no qual ficou pactuado que o banco réu está autorizado a debitar o valor devido. Verifica-se que o referido contrato está devidamente instruído de assinatura da autora e duas testemunhas,
acompanhado de
cópias dos documentos pessoais da autora, como carteira de identidade.

Portanto, o contrato juntado nos autos é perfeitamente válido, tal como os descontos realizados pelo banco.

Dessa forma, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do contrato devidamente assinado pela contratante, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. Vejamos:

(...)

Assim sendo, o banco não cometeu nenhum ato
ilícito, vez que apenas seguiu o que previa o contrato.

Nesse contexto, em que pese os argumentos exarados pela parte autora, acerca de sua
hiper vulnerabilidade
em decorrência da sua idade avançada, não merecem prosperar, vez que o mero fator – idade –, po
r si só, não há de ser considerado na avaliação de sua capacidade civil para realizar negócios jurídicos.

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pela instituição financeira se fundamentam no exercício
regular de direito, não havendo falar em ilegalidade, razão pela qual
os pedidos da parte autora deve ser
rejeitados.

Isto posto
,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, condenando a parte autora a arcar com o pagam
ento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. [
...]”
(
g.n
)

Inconformado com
o

decisum
,
a apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legitimidade das cobranças das tarifas e encargos pela Instituição Financeira Apelada e se a Autora, ora Apelante, faz jus às indenizações ple
iteadas.

Nessa trilha, convém destacar o fato de que restou comprovado nos autos que a Apelante celebrou contrato com o banco Apelado, visando
à

abertura de
conta-corrente
e/ou poupança, com a contratação de cartão de crédito e dentre outros serviços.

Além
disso, no referido instrumento contratual, a apelante selecion
ou
a opção de adesão aos pacotes de serviços, contendo a sua assinatura e
de
duas testemunhas (ID 232134183).

Pois be
m, depreende-se dos autos, que a
Autor
a
busca a tutela jurisdicional a fim de rec
eber a restituição em dobro dos valores descontados pela Ré, bem como indenização por danos morais, ao fundamento de que contratou uma conta bancária sem cobrança de tarifas para apenas receber seu benefício previdenciário. Contudo, não trouxe nenhum eleme
nto probatório capaz de comprovar as suas alegações e desconstituir o contrato apresentado pela Ré.

Ademais, inobstante a apelante afirme que o contrato apresent
e

indícios de preenchimento posterior, com discrepância das cores das canetas,
não impugnou o
referido instrumento no momento adequado,
visto que não pleiteou pela
produção de provas necessárias para demonstrar a possível fraude no
contrato
.

Nota-se que a defesa da apelante foi intimada em duas o
portunidades para que indicasse
as provas que pretendia produzi
r (
IDs
232134190 e 232134194), porém
se manifestou
pelo julgamento antecipado da lide, conforme pode se verificar na manifestação juntada no ID 232134193.

A propósito:

Apelação. Ação indenizatória. Alegação de cobrança e negativação indevida por contrato não ef
etivado entre autora e réu. Sentença de improcedência. Apelação da autora com pretensão de reforma. Réu que colaciona nos autos os contratos de aquisição de cartão de crédito não adimplidos o que motivou a negativação. Comparativo de assinaturas que não de
monstra a tese autoral visto que semelhantes
as
assinaturas dos contratos com as contidas nos documentos pessoais.
Oportunizado as partes que especificassem provas, a apelante afirma que não tinha mais provas a produzir. Prova que não era impossível, tese
recursal que não merece prosperar. Autora que não requereu perícia. Autora que não fez prova constitutiva do alegado direito.
Sentença acertada. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL:
00154098520178190205, Relator
: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇAL
VES DE OLIVEIRA, Data
de Julgamento: 02/05/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) (
g.n
)

No caso,
cabia a apelante o ônus de provar tal fato, não bastando
à
mera alegação de suposta fraude no instrumento contratual.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015, vejamos:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; (
...)”

Por ouro lado, a Instituição Bancária cuidou de juntar aos presentes autos o instrumento cont
ratual firmado entre as partes.

E, analisando detidamente os documentos
apresentado
s

pela instituição financeira
, é possível constatar a
adesão ao pacote de serviços na modalidade “mais econômico”, contendo ainda a declaração de propósitos,
os quais foram
assinaladas
as opções de realização de movimentação financeiras
, quais sejam, realização de movimentações financeiras em
conta-corrente
e/ou poupança; aplicações financeiras; celebração de empréstimos e financiamentos; e utilização de cartão de crédito.

Logo, resta comprovada a contr
atação do serviço impugnado pela
Autor
a
, assim como a ciência quanto aos seus termos
.

Sendo assim, não se percebe
qualquer ato ilícito ou irregularidade a ser atribuído
ao apelado
a ensejar responsabilidade civil, dado que, os descontos efetuados se deram com lastro no instrumento contratual firmado entre os litigantes e nos serviços rigorosamente contratados.

Nesse cenário
, não se verificam elementos capazes de ensejar o reconhecimento da nulidade e/ou ilicitude do contrato, bem como das cobranças decorrentes da contratação, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consen
timento.

Sobre o tema
, destaco os seguintes julgados deste Sodalício:

“
(...)

No entanto, se optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de previdenciário através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a adesão e a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos (empréstimo e cartão de crédito), não faz jus à isenção de tarifas, sendo legítima a cobran
ça pela prestação dos serviços.
”

(N.U 1001089-84.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024)
(
g.n
)

“
1
. Havendo nos autos comprovação da existência, em contrato de abertura de conta bancária firmado entre as partes, bem como de autorização para desconto de tarifa correspondente à modalidade do serviço contratado, não há que falar-se em abusividade ou ato ilícito praticado pela Instituição Financeira em relação à cobrança das tarifas referente à cesta básica de serviços.

2
. Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar o reconhecimento da nulidade e/ou ilicitude do contrato, bem como das cobranças decorrentes da contratação, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento
. 3. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida. (N.U 1000372-81.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 14/02/2024
- destaquei
)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ONOFRA JOVELINA DA COSTA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
º
, do
CPC,

majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído a causa
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024